Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-23.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018950-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DA SILVA MENDES - CPF: 771.112.061-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIZ CARLOS DE LIMA ALMEIDA - CPF: 041.712.989-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, DANO, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO –
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do habeas corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (ameaças reiteradas contra a vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Luiz Carlos de Lima Almeida
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147; 147-A; 129, § 13º e 163, p.ú, I, todos do Código Penal.

A impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente possui residência fixa na comarca, bem como emprego fixo de supervisor de loja, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id. 226472663)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 226839157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 227046714, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,

a impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente possui residência fixa na comarca, bem como emprego fixo de supervisor de loja, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Segundo consta do registro de boletim de ocorrência, na data de 05/03/2024, a equipe de investigação do núcleo de combate a violência doméstica e crimes sexuais, mediante determinação da autoridade policial, empreendeu diligências no sentido de localizar um suspeito do boletim de ocorrência n. 2024.67629, Luiz Carlos de Lima, em razão da vítima relatar que o suspeito, que seria seu ex convivente, invadiu a sua casa e se recusava a sair do local.

A vítima pediu que ele se retirasse, mas ele avançou nela, dando um murro em seu olho esquerdo e quebrou o controle do portão eletrônico e ainda, preferiu ameaças. A vítima comunicou o ocorrido e, após feita a confecção do boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva, a equipe se deslocou até o local do fato e o suspeito foi preso em flagrante.

Não obstante as alegações da impetrante
,
constata-se que a prisão preventiva foi
fundamentada de forma idônea,
diante da constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de constatação, bem como do depoimento dos policiais civis envolvidos na ocorrência.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta das infrações penais praticadas, da possibilidade de reiteração criminosa e do resguardo da integridade física e psicológica da vítima. Nestes termos ponderou o magistrado, vejamos:

“[...]
Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva esta subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam
“fumus boni iuris”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum in mora”
– representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Exsurge dos autos elementos suficientes a atestar o “fumus boni iuris”, consoante se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID. 143474021, Boletim de Ocorrência, ID. 143474022, Auto de Constatação ID. 143474037 e demais documentos que instruem o expediente.

Aliás, outra conclusão não se tem quando do exame do segundo requisito legal – “periculum in mora”, já que no caso em apreço, a prisão cautelar mostra-se imprescindível para assegurar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, que relatou ter sido agredida física e psicologicamente, não se tratando de fato isolado, uma vez que o flagrado possui diversos registros no âmbito doméstico pelos crimes, ID. 143474495, o que demonstra a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. [...]”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC nº 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não dos delitos, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de

Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E PERSEGUIÇÕES – REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – APARENTE PERFIL VIOLENTO DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica com base na forma de execução dos crimes, na gravidade concreta das condutas e no efetivo risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP).

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o periculum libertatis, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(N.U 1018777-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADO PESSOAL FAVORÁVEL, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, SUBSIDIARIAMENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – INTEGRIDADE DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO TJMT – PREDICADO PESSOAL [ENDEREÇO CERTO]– ENTENDIMENTO DO STJ E NUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT–REGIME PRISIONAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – PREMISSA DO STJ – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REITERAÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica com base na “gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

O predicado pessoal [endereço certo] não autoriza, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não cabe aferir, na via de HC, “o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC nº 703.441/MG).

“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, RHC nº 150.577/PR)

(N.U 1000417-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, porquanto, como já afirmado, as agressões verbais e físicas são rotineiras na relação da vítima com o paciente.
Neste sentido, veja-se:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E DANO QUALIFICADO - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM VIA ESTREITA DO WRIT - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – 3. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – TESE AFASTADA – 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” Enunciado orientativo nº 42 TCCR/TJMT.

O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da presunção de inocência, “(...)A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

(N.U 1012966-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CRIMES PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA –
NOTÍCIA DE AGRESSÕES REITERADAS CONTRA A MESMA OFENDIDA – MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMATURA ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. [...] Comprovada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)

Importante esclarecer que, mantida a prisão preventiva do paciente não há que se falar em liberdade com dispensa do pagamento de fiança.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024